Tribunal: TJES
Processo: 0000782-45.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000782-45.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. F. S. e outros (5)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DE BRASIL SA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVAS INEXISTENTES NOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por A. F. S., Mikelly da Silva Soares e Rosiane Pinto da Silva Soares contra sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o esposo e genitor das autoras, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de mérito, fundamentada em fatos e elementos probatórios detalhados em um acórdão criminal mas que nunca foram trasladados para o processo cível, constitui violação frontal ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a ensejar a nulidade absoluta do ato decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA.

O recurso confronta diretamente os fundamentos da sentença, especificamente o julgamento antecipado da lide e o uso da decisão criminal como alicerce para a improcedência do pedido, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

MÉRITO:

A fundamentação da sentença em fatos apurados em processo criminal — como a velocidade da vítima e o tempo de espera do réu no acostamento — sem que as provas que os demonstram (perícias, depoimentos) componham o acervo probatório dos autos cíveis, representa julgamento com base em prova inexistente, em manifesta e grave ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88).

A utilização de prova emprestada é admitida, desde que submetida ao contraditório (art. 372, CPC), o que se torna impossível quando o juiz se baseia apenas nas conclusões de um acórdão não vinculante, sem que o material probatório original seja juntado aos autos para análise e impugnação pelas partes.

A absolvição no juízo criminal, fundamentada na premissa de que o fato não constitui infração penal (art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal), não vincula o juízo cível, que possui autonomia para analisar a existência de culpa e o dever de indenizar, nos termos do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal.

O encerramento abrupto da instrução, com a revogação, na própria sentença, de decisão saneadora que deferira a produção de prova pericial, sem a ocorrência de fato novo, surpreende as partes e ofende o princípio da não surpresa e a estabilidade das decisões processuais (preclusão
pro judicato
), notadamente no caso analisado, pois além de julgar com base no que não está nos autos, impede as partes de produzirem as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, configurando nítido cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de A. F. S., Mikelly da Silva Soares e Rosiane Pinto da Silva Soares provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

Tese de julgamento
:

Viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) a sentença que fundamenta a resolução do mérito em elementos de prova mencionados em decisão não vinculante proferida em outro processo e que não foram trasladados para os autos e submetidos ao contraditório.

A validade da prova emprestada condiciona-se à sua efetiva incorporação ao processo e à garantia de que as partes possam sobre ela exercer o contraditório e a ampla defesa, não sendo lícito ao julgador basear-se unicamente nas conclusões de um acórdão não vinculante estranho ao feito.

A absolvição criminal fundamentada no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal) não impede a apuração da responsabilidade civil, dada a independência relativa entre as esferas.

A reconsideração, na própria sentença, de decisão saneadora que deferiu a produção de provas, sem fato novo que a justifique, viola o princípio da não surpresa e a estabilidade das decisões processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV. Código de Processo Civil, arts. 7º, 8º, 355, 372, 487, inciso I, e 1.010. Código Civil, art. 935. Código de Processo Penal, arts. 66, 67, e 386, inciso III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000782-45.2018.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSIANE PINTO DA SILVA SOARES, MIKELLY DA SILVA SOARES e AGHATA FERNANDES SOARES, menor representada por sua genitora, a Sra. PRISCILA DE SOUZA FERNANDES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que julgou improcedente os pedidos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra LAUBER COLODETTI e NOBRE SEGURADORA DE BRASIL S/A, em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 02/03/2016, levando a óbito o Sr. Fábio Ribeiro Soares, marido da primeira apelante e pai das outras duas recorrentes.

Em suas razões recursais, as apelantes requerem à reforma integral da sentença, aduzindo que durante o processo de conhecimento foi cerceado o direito de defesa devido ao indeferimento da prova pericial sem motivação idônea, com isso prejudicando o reconhecimento do seu direito já que a prova pericial é necessária para demonstração da culpa do apelado e, assim, refletindo na formação do convencimento judicial. Além disso, alegam vício na sentença proferida, uma vez que o M.M. Juiz fundamentou sua decisão em prova oriunda do processo criminal sem o devido contraditório. Por fim, requereram a reforma da sentença devido ao afastamento da análise de provas relevantes acostadas aos autos, como: depoimento testemunhal e documental.

Em contrarrazões, em síntese, afirma que o apelado aguardou no acostamento por mais de 30 segundos para realizar a conversão com segurança, tomando todas as diligências necessárias, por isso não há se falar em responsabilidade de danos causados pela apelada, uma vez que o acidente se deu devido à violação de diversas regras de trânsito por parte da vítima, que trafegava em altíssima velocidade pelo acostamento. Por fim, pugna pela

manutenção da sentença, afastando os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CAIO MARTINS ROCHA:-
Boa tarde a todos.

Cumprimento todos os presentes, na pessoa excelentíssimo Desembargador Fabio Clem de Oliveira, presidente desta sessão.

O recurso de apelação em pauta advém de uma ação indenizatória. Essa ação indenizatória se origina de um acidente de trânsito que tragicamente resultou no falecimento de um dos envolvidos, um motociclista.

Faço hoje a sustentação em nome do apelado, que é réu na origem e é quem dirigia o veículo contra o qual essa moto se chocou para que o acidente se concretizasse.

Gostaria inicialmente de trazer breves esclarecimentos sobre a dinâmica do acidente de trânsito que resultou na propositura dessa ação.

O apelado, requerido, trafegava na rodovia e tinha por intenção adentrar em um posto de gasolina que se situava no local, na pista contrária. Felizmente, todo o acidente foi gravado por câmeras de videomonitoramento que existiam no local.

Então, tudo que eu vou dizer agora foi minuciosamente apurado, foi objeto de análise de imagem, foi objeto de prova pericial; foi inclusive objeto de uma ação penal que tramitou no juízo de origem, teve sentença absolutória confirmada aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com o trânsito em julgado.

Pois bem, a dinâmica do acidente.

O requerido, com a intenção de cruzar a rodovia para ingressar no posto de gasolina, conduziu seu veículo até o acostamento da faixa em que estava, parou o seu veículo e ficou paralisado por 32 segundos. Encerrados os 32 segundos, não existindo nenhum veículo em nenhum dos sentidos, trafegando na rodovia, iniciou o movimento, atravessou a rodovia e, quando quase entrava no posto, uma moto conduzida pelo Sr. Fábio, que infelizmente faleceu em razão desse acidente, colidiu contra o veículo do apelado, resultando no falecimento.

Quais circunstâncias são cruciais para o entendimento de quem deu causa a esse acidente? E se o apelado deve realmente ser em algum grau responsabilizado pelo ocorrido?

O primeiro ponto que eu trouxe é o de que o apelado ficou parado no acostamento e aguardou por 32 segundos, aguardou até que não viesse carro em um dos sentidos para cruzar a rodovia.

O segundo ponto é que, no momento em que colidiu contra o veículo do autor, do requerido, o Sr. Fábio, que foi quem faleceu, trafegava a 138 km por hora, sob efeito de cocaína e com sandália de dedo, sem habilitação, numa moto. Não fosse isso o suficiente, ele ainda trafegava não na rodovia, mas no acostamento. Esse acidente não se dá na rodovia; ele se dá com o veículo do apelado quase já dentro do posto de
Gasolina.

Essa moto vem sendo conduzida a 138 km por hora por uma pessoa sob efeito de cocaína, de chinelo de dedo, e os veículos então colidem, resultando infelizmente no falecimento do Sr. Fábio, que conduzia a motocicleta.

A perícia que foi realizada apurou com exaustiva certeza, exaustiva clareza, que as circunstâncias do acidente, um, elas impediram o apelado de ver que essa moto vinha em direção ao seu veículo, antes de realizar a manobra e também impediram o próprio seu Fábio, que fatalmente foi vítima do acidente, de reduzir, frear ou desviar do veículo do apelado. Todas essas circunstâncias que tornaram impossível para o apelado não colidir e para o Sr. Fábio evitar o acidente foram causadas pela própria vítima. Foi o Sr. Fábio quem conduziu a motocicleta não pela rodovia, mas pelo acostamento. Foi o Sr. Fábio quem trafegava a 138 km por hora, como apurado em perícias, em uma rodovia que tinha limite máximo de 60. Era o Sr. Fábio quem trafegava sem habilitação, sob efeito de cocaína e com chinelo de dedo.

Esses pontos foram exaustivamente apurados não só na ação de origem, como em uma ação penal que existiu sob os mesmos fatos. O apelado chegou a ser réu em uma ação em que se apurava a possível existência de homicídio culposo. A sentença, confirmada à unanimidade por esse tribunal de justiça, já transitada em julgado, concluiu que o apelado não teve culpa pelo acidente que resultou no falecimento do senhor Fábio.

A apelação não deixa de trazer algumas preliminares que eu gostaria de
brevemente ponderar.
A primeira delas remontaria a nossa suposta nulidade da decisão relacionada ao fato de terem sido tomados elementos que foram colhidos na ação penal para a convicção do juízo sem que supostamente tivesse sido franqueada à parte a possibilidade de se manifestar, ou seja, seria a violação à vedação a uma decisão surpresa. Trazemos em contrarrazões, de forma bastante clara, que o advogado do apelante não só foi pessoalmente intimado para que se manifestasse sobre o acórdão proferido na ação criminal que concluiu pela inexistência de culpa do apelado, como peticionou, manifestando expressamente sobre esses termos e também fez carga dos autos.

Então, não pode existir qualquer arguição de violação ao princípio da decisão surpresa, porque a parte expressamente se manifestou sobre os elementos que levaram à convicção do juízo que prolatou a sentença apelada.

O segundo ponto recairia no indeferimento de provas, que, no entendimento da parte apelante, teria sido infundado. Dou um passo atrás para fazer um esclarecimento que, confesso, poderia ter trazido no começo da minha sustentação. A perícia que mencionei foi realizada na ação penal, e não na ação cível. Pretendiam, os apelantes, a realização de uma nova perícia, agora na ação cível. De forma motivada, como destinatário da prova, o juízo prolator da sentença entendeu que não existiriam elementos a justificar a realização de mais uma prova sobre fatos já tão exaustivamente analisados e, de forma fundamentada, rejeitou o pedido de realização de uma nova perícia sobre os mesmos fatos.

Sobre esse ponto, para finalizar, eu gostaria de enfatizar que é já um mercado clássico do direito que não existe nulidade sem prejuízo.

Assim, eu gostaria de enfatizar que, ao reivindicar uma suposta nulidade da sentença pelo indeferimento de mais provas nessa ação de origem, A parte apelante não cita um fato que supostamente teria sido provado de forma diversa do já apurado, caso mais provas tivessem sido produzidas; não existe alguma circunstância que a parte minimamente ventile como hipótese que poderia ser provada se mais provas fossem produzidas.

É por isso que o indeferimento dessa prova pelo juiz de origem após tão exaustiva instrução processual na seara penal não trouxe absolutamente nenhum prejuízo e permitiu que a sentença fosse proferida com elevadíssima convicção.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-
Senhor Presidente parabenizo o ilustre Advogado que se manifestou. Tendo em vista a manifestação apresentada agora na tribuna, peço o retorno dos autos para examinar alguns pontos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/9/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-
Eminentes Desembargadores,

Após ouvir atentamente a sustentação oral realizada pelo patrono do apelado na sessão de julgamento anterior, ocorrida em 16.09.2025, pedi o retorno dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ROSIANE PINTO DA SILVA SOARES, MIKELLY DA SILVA SOARES e A. F. S., esta última representada por sua genitora, Sra. PRISCILA DE SOUZA FERNANDES, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (ID 13884498), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de LAUBER COLODETTI e NOBRE SEGURADORA DE BRASIL S.A, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de responsabilidade civil do requerido, por entender que o acidente que vitimou o Sr. Fábio Ribeiro Soares decorreu de culpa exclusiva da própria vítima. Para tanto, valeu-se de prova emprestada dos autos da Ação Penal nº 0005702-79.2017.8.08.0050, na qual o requerido foi absolvido da imputação de homicídio culposo, destacando que a instrução criminal demonstrou a obediência do requerido ao seu dever de cuidado (aguardou no acostamento por mais de 30 segundos) e a violação de diversas regras de trânsito pela vítima (trafegava em altíssima velocidade e pelo acostamento).

Em suas razões recursais (ID 13884499), as apelantes sustentam, em suma, (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova pericial, essencial para a elucidação da dinâmica do acidente, prejudicou a demonstração da culpa do apelado e, consequentemente, a formação do convencimento judicial; (ii) a existência de vício no deciIsum, uma vez que o magistrado fundamentou sua convicção em prova emprestada do processo criminal sem que fosse assegurado o devido contraditório no âmbito cível; e (iii) que o juízo
a quo
desconsiderou provas relevantes acostadas aos autos, como o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e depoimentos testemunhais que, segundo as recorrentes, apontariam a imprudência do apelado como causa determinante do sinistro. Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões (ID 13884504), o apelado LAUBER COLODETTI argumenta que (i) o recurso não deve ser conhecido por inovação recursal, ao ventilar a tese de culpa concorrente apenas em sede de apelação, e por ausência de dialeticidade, ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) não há que se falar em nulidade, pois a prova pericial foi indeferida de forma motivada e o contraditório sobre a prova emprestada foi devidamente observado; e (iii) no mérito, reitera a tese de culpa exclusiva da vítima, que trafegava em velocidade excessiva (138 km/h), pelo acostamento, sem habilitação válida e sob efeito de substância entorpecente, ao passo que o recorrido agiu com a máxima prudência, aguardando no acostamento por 32 segundos antes de iniciar a manobra de conversão. Pede, assim, pela manutenção integral da sentença.

A litisdenunciada NOBRE SEGURADORA DE BRASIL S.A. também apresentou contrarrazões (ID 13884502), aderindo, em essência, aos argumentos do réu e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Prefacialmente, noto que o apelado, em suas contrarrazões, suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as apelantes não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Da simples leitura das razões recursais (ID 13884499), denota-se que as apelantes confrontaram diretamente os pilares da sentença objurgada, quais sejam, o julgamento antecipado da lide e a utilização do acórdão absolutório criminal como fundamento central para a improcedência do pedido cível.

As recorrentes expuseram de forma clara os fatos e o direito que entendem aplicáveis, articulando as razões pelas quais almejam a anulação e a reforma da sentença, apontando os supostos
error in procedendo
(cerceamento de defesa pela não produção de provas e pela ausência de contraditório sobre a prova emprestada) e
error in judicando
(desconsideração de outras provas e a não vinculação da decisão criminal).

Dessa forma, restaram atendidos os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, uma vez que o apelo contém a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de anulação e reforma. Não há que se falar, portanto, em ausência de dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

Fixadas estas premissas, noto que a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, em razão do julgamento antecipado do mérito e do indeferimento da produção de provas, notadamente a pericial, bem como da utilização de prova emprestada da esfera criminal sem a observância do devido contraditório, o que, segundo as apelantes, teria comprometido a correta elucidação da dinâmica do acidente de trânsito que vitimou seu esposo e genitor.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central da demanda reside na apuração da responsabilidade civil pelo sinistro, o que, por sua vez, depende de uma análise fática aprofundada sobre a conduta de ambos os condutores envolvidos. As apelantes imputam ao apelado a culpa pelo acidente, alegando que este realizou uma manobra de conversão imprudente, enquanto o recorrido atribui a culpa exclusiva à vítima, aduzindo que esta trafegava em alta velocidade, pelo acostamento e sob efeito de substâncias psicoativas.

Diante da manifesta controvérsia sobre a dinâmica dos fatos, ambas as partes, em momento oportuno (Fls. 212/213 e 218), requereram a produção de provas, incluindo a pericial e a testemunhal. O Juízo
a quo
, em decisão saneadora (Fl. 252), deferiu a produção de prova pericial, reconhecendo, implicitamente, a sua necessidade para o deslinde do feito.

Contudo, ao proferir a sentença, o douto magistrado reconsiderou sua decisão anterior e julgou o mérito de forma antecipada, indeferindo a produção da prova técnica ao argumento de que "
as provas documentais colacionadas aos autos são suficientes para concluir a respeito da responsabilidade pelo acidente
", surpresando as apelantes.
Não suficiente, a
principal prova documental utilizada para fundamentar a improcedência do pedido foi o acórdão proferido na Ação Penal nº 0005702-79.2017.8.08.0050, que absolveu o requerido da imputação de homicídio culposo
.

Nesse ponto, vislumbro a ocorrência de
error in procedendo
.

Primeiramente, é cediço que a independência entre as esferas cível e criminal não é absoluta, mas a comunicação entre elas possui limites estritos, ou seja, restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.

Nesse passo, a absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil quando categoricamente reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil e os arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a absolvição do apelado se deu com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ou seja, por "não constituir o fato infração penal", hipótese que não vincula o juízo cível, o qual pode chegar a uma conclusão diversa sobre a existência de culpa e o dever de indenizar
.

Ademais, a utilização de prova produzida em outro processo, conhecida como prova emprestada, é admitida em nosso ordenamento jurídico, desde que assegurado o contraditório às partes, nos termos do art. 372 do CPC.
Ocorre que, na presente demanda,
não foi transladada a íntegra do acervo probatório da ação penal, mas tão somente o acórdão que julgou a apelação criminal
. O juízo sentenciante fundamentou sua decisão fazendo menção a fatos apurados naquela instrução – como o tempo de espera do réu no acostamento e a velocidade da vítima –, sem que as provas que os sustentam (depoimentos, perícia criminal, etc.) estivessem efetivamente reproduzidas nestes autos.

Note-se que o julgamento, portanto, não se amparou nas provas do processo criminal, pois estas não foram trasladadas, mas unicamente nas conclusões do órgão julgador criminal de segunda instância, o que não se admite.

Tal circunstância chama ainda mais atenção desta relatoria pois, embora o juízo
a quo
tenha afirmado que “
a instrução ocorrida naquele processo deixou muito clara a circunstância do acidente
”, o acervo probatório da demanda criminal, repise-se, não foi reproduzido nestes autos.

É certo que a função judicante deve-se, por essência, resguardar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, postulados, sabidamente, positivados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Nessa linha, prescrevem os artigos 7º e 8º, do CPC/15, ser assegurada às partes paridade de tratamento, aos meios de defesa, aos ônus, competindo ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, zelar pelo efetivo contraditório e atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Soma-se a isso a questão da preclusão
pro judicato
. Ao sanear o feito e deferir a produção de prova pericial, o magistrado estabeleceu que a matéria fática era controversa e necessitava de dilação probatória.
A posterior revogação dessa decisão, na própria sentença
e com base em documento já existente nos autos à época do saneador (o acórdão criminal)
, sem a ocorrência de fato novo que justificasse a alteração de entendimento, surpreendeu as partes e violou a legítima expectativa processual de que a instrução seria realizada.
Tal conduta representa ofensa ao princípio da não surpresa e à estabilidade das decisões processuais.

Por fim, mister salientar, também, o parecer do Ministério Público em primeiro grau, o qual, mesmo após a juntada do acórdão criminal, corroborou a necessidade de dilação probatória, o que reforça a percepção de que a causa não se encontrava madura para julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC. O acervo probatório constante dos autos – composto basicamente pelo Boletim de Ocorrência, pelo laudo técnico unilateralmente apresentado pelo réu e pelo acórdão criminal – mostra-se insuficiente para a formação de um convencimento seguro sobre a culpa pelo evento danoso.

Dessa forma, o encerramento abrupto da fase instrutória configurou manifesto cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagradas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, impondo-se, por conseguinte, sua anulação, com o retorno dos autos para regular processamento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, oportunizando-se às partes, caso entendam pertinente, a juntada da íntegra do processo criminal e, após, seja reavaliada a necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas, a fim de que seja proferido novo julgamento de mérito.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000782-45.2018.8.08.0012

APELANTE
S
: A. F. S., MIKELLY DA SILVA SOARES
e
ROSIANE PINTO DA SILVA SOARES

APELADOS: NOBRE SEGURADORA DE BRASIL SA
e
LAUBER COLODETTI

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES.
SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Após ouvir atentamente a sustentação oral realizada pelo patrono do apelado na sessão de julgamento anterior, ocorrida em
1
6.09.2025, pedi o retorno dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ROSIANE PINTO DA SILVA SOARES, MIKELLY DA SILVA SOARES e A. F. S., esta última representada por sua genitora, Sra. PRISCILA DE SOUZA FERNANDES, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (ID 13884498), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de LAUBER COLODETTI e NOBRE SEGURADORA DE BRASIL S.A, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial,
nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de responsabilidade civil do requerido, por entender que o acidente que vitimou o Sr. Fábio Ribeiro Soares decorreu de culpa exclusiva da própria vítima. Para tanto, valeu-se de prova emprestada dos autos da Ação Penal nº 0005702-79.2017.8.08.0050, na qual o requerido foi absolvido da imputação de homicídio culposo, destacando que a instrução criminal demonstrou a obediência do requerido ao seu dever de cuidado (aguardou no acostamento por mais de 30 segundos) e a violação de diversas regras de trânsito pela vítima (trafegava em altíssima velocidade e pelo acostamento).

Em suas razões recursais (ID 13884499), as apelantes sustentam, em suma, (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova pericial, essencial para a elucidação da dinâmica do acidente, prejudicou a demonstração da culpa do apelado e, consequentemente, a formação do convencimento judicial; (ii) a existência de vício no deci
I
sum, uma vez que o magistrado fundamentou sua convicção em prova emprestada do processo criminal sem que fosse assegurado o devido contraditório no âmbito cível; e (iii) que o juízo
a quo
desconsiderou provas relevantes acostadas aos autos, como o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e depoimentos testemunhais que, segundo as recorrentes, apontariam a imprudência do apelado como causa determinante do sinistro. Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões (ID 13884504), o apelado LAUBER COLODETTI argumenta que (i) o recurso não deve ser conhecido por inovação recursal, ao ventilar a tese de culpa concorrente apenas em sede de apelação, e por ausência de dialeticidade, ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) não há que se falar em nulidade, pois a prova pericial foi indeferida de forma motivada e o contraditório sobre a prova emprestada foi devidamente observado; e (iii) no mérito, reitera a tese de culpa exclusiva da vítima, que trafegava em velocidade excessiva (138 km/h), pelo acostamento, sem habilitação válida e sob efeito de substância entorpecente, ao passo que o recorrido agiu com a máxima prudência, aguardando no acostamento por 32 segundos antes de iniciar a manobra de conversão. Pede, assim, pela manutenção integral da sentença.

A litisdenunciada NOBRE SEGURADORA DE BRASIL S.A. também apresentou contrarrazões (ID 13884502), aderindo, em essência, aos argumentos do réu e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Prefacialmente, noto que o
apelado, em suas contrarrazões, suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as apelantes não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Da simples leitura das razões recursais (ID 13884499), denota-se que as apelantes confrontaram diretamente os pilares da
sentença
objurgada, quais sejam, o julgamento antecipado da lide e a utilização do acórdão absolutório criminal como fundamento central para a improcedência do pedido cível.

As recorrentes expuseram de forma clara os fatos e o direito que entendem aplicáveis, articulando as razões pelas quais almejam a anulação e a reforma da sentença, apontando os supostos
error in procedendo
(cerceamento de defesa pela não produção de provas e pela ausência de contraditório sobre a prova emprestada) e
error in judicando
(desconsideração de outras provas e a não vinculação da decisão criminal).

Dessa forma, restaram atendidos os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, uma vez que o apelo contém a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de anulação e reforma. Não há que se falar, portanto, em ausência de dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

Fixadas estas premissas, noto que a
matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal
, em razão do julgamento antecipado do mérito e do indeferimento da produção de provas, notadamente a pericial, bem como da utilização de prova emprestada da esfera criminal sem a observância do devido contraditório,
o que, segundo as apelantes, teria comprometido
a correta elucidação da dinâmica do acidente de trânsito que vitimou
seu
esposo e genitor.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central da demanda reside na apuração da responsabilidade civil pelo sinistro, o que, por sua vez, depende de uma análise fática aprofundada sobre a conduta de ambos os condutores envolvidos. As apelantes imputam ao apelado a culpa pelo acidente, alegando que este realizou uma manobra de conversão imprudente, enquanto o recorrido atribui a culpa exclusiva à vítima, aduzindo que esta trafegava em alta velocidade, pelo acostamento e sob efeito de substâncias psicoativas.

Diante da manifesta controvérsia sobre a dinâmica dos fatos, ambas as partes, em momento oportuno (
Fls.
212/213 e 218), requereram a produção de provas, incluindo a pericial e a testemunhal. O Juízo
a quo
, em decisão saneadora (Fl. 252), deferiu a produção de prova pericial, reconhecendo, implicitamente, a sua necessidade para o deslinde do feito.

Contudo, ao proferir a sentença, o douto magistrado reconsiderou sua decisão anterior e julgou o mérito de forma antecipada, indeferindo a produção da prova técnica ao argumento de que "
as provas documentais colacionadas aos autos são suficientes para concluir a respeito da responsabilidade pelo acidente
",
surpresando as apelantes
.
Não suficiente, a
principal prova documental utilizada para fundamentar a improcedência do pedido foi o acórdão proferido na Ação Penal nº 0005702-79.2017.8.08.0050, que absolveu o requerido da imputação de homicídio culposo
.

Nesse ponto, vislumbro a ocorrência de
error in procedendo
.

Primeiramente, é cediço que a independência entre as esferas cível e criminal não é absoluta, mas a comunicação entre elas possui limites estritos,
ou seja, restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.

Nesse passo, a
absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil quando categoricamente reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil e os arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a absolvição do apelado se deu com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ou seja, por "não constituir o fato infração penal", hipótese que não vincula o juízo cível, o qual pode chegar a uma conclusão diversa sobre a existência de culpa e o dever de indenizar
.

Ademais, a utilização de prova produzida em outro processo, conhecida como prova emprestada, é admitida em nosso ordenamento jurídico, desde que assegurado o contraditório às partes, nos termos do art. 372 do CPC.
Ocorre que, na presente demanda,
não foi transladada a íntegra do acervo probatório da ação penal, mas tão somente o acórdão que julgou a apelação criminal
. O juízo sentenciante fundamentou sua decisão fazendo menção a fatos apurados naquela instrução – como o tempo de espera do réu no acostamento e a velocidade da vítima –, sem que as provas que os sustentam (depoimentos, perícia criminal, etc.) estivessem efetivamente reproduzidas nestes autos.

Note-se que o
julgamento, portanto, não se amparou nas provas do processo criminal, pois estas não foram trasladadas, mas unicamente nas conclusões do órgão julgador criminal
de segunda instância
, o que não se admite.

Tal circunstância chama ainda mais atenção desta relatoria pois, embora o juízo
a quo
tenha afirmado que “
a instrução ocorrida naquele processo deixou muito clara a circunstância do acidente
”, o acervo probatório da demanda criminal, repise-se, não foi reproduzido nestes autos.

É certo que a função judicante deve-se, por essência, resguardar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, postulados, sabidamente, positivados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Nessa linha, prescrevem os artigos 7º e 8º, do CPC/15, ser assegurada às partes paridade de tratamento, aos meios de defesa, aos ônus, competindo ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, zelar pelo efetivo contraditório e atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Soma-se a isso a questão da preclusão
pro judicato
. Ao sanear o feito e deferir a produção de prova pericial, o magistrado estabeleceu que a matéria fática era controversa e necessitava de dilação probatória.
A posterior revogação dessa decisão, na própria sentença
e com base em documento já existente nos autos à época do saneador (o acórdão criminal)
, sem a ocorrência de fato novo que justificasse a alteração de entendimento, surpreendeu as partes e violou a legítima expectativa processual de que a instrução seria realizada.
Tal conduta representa ofensa ao princípio da não surpresa e à estabilidade das decisões processuais.

Por fim,
mister salientar, também,
o parecer do Ministério Público em primeiro grau,
o qual,
mesmo após a juntada do acórdão criminal, corroborou a necessidade de dilação probatória, o que reforça a percepção de que a causa não se encontrava madura para julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC. O acervo probatório constante dos autos – composto basicamente pelo Boletim de Ocorrência, pelo laudo técnico unilateralmente apresentado pelo réu e pelo acórdão criminal – mostra-se insuficiente para a formação de um convencimento seguro sobre a culpa pelo evento danoso.

Dessa forma, o encerramento abrupto da fase instrutória configurou manifesto cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagradas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
impondo-se, por conseguinte, sua anulação, com o retorno dos autos para regular processamento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, oportunizando-se às partes, caso entendam pertinente, a juntada da íntegra do processo criminal e, após, seja reavaliada a necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas, a fim de que seja proferido novo julgamento de mérito.

É como voto.

DES.
SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator, para dar provimento ao recurso e, assim, anular a sentença.